Tribunal: TJPA
Processo: 0810710-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810710-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ARTS. 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE E NAS DECISÕES POSTERIORES QUE MANTIVERAM A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PACIENTE QUE ATUA COMO UM DOS COLABORADORES DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ATUANDO COM O FIM DE FORTALECER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. REITERAÇÃO DELITIVA. ALVO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM JULHO DE 2021, NA COMARCA DE BENEVIDES/PA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER PESSOA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, bem como nas demais decisões que mantiveram a segregação, acerca da elevada reprovabilidade do delito, sua gravidade, natureza e pelo modo como o delito foi possivelmente praticado, sendo o paciente acusado de ser peça fundamental da facção criminosa, denominada Comando Vermelho, fornecendo dinheiro e veículos para as atividades criminosas. A prisão visa evitar que o paciente denunciado cometa novos crimes, tendo em vista que as investigações apontam para atuação de Muryllo como um dos colaboradores do tráfico de drogas na região, atuando com o fim de fortalecer organização criminosa, bem como pelo fato de o ora paciente já ter sido alvo de medida de busca e apreensão domiciliar em julho/2021, em procedimento que tramita na comarca de Benevides/PA (Processo nº 0004421-71.2020.8.14.0097), o que indica uma tendência de reiteração delitiva.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Quanto ao pleito de que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em que pese o paciente demonstrar ser pai de uma criança de menos de 01 (um) ano de vida, não houve a demonstração nos autos, de forma inequívoca, de ser pessoa imprescindível aos seus cuidados, razão pela qual também não merece atendimento.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Alexandre Barbosa Lisboa
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do Processo
nº 0802197-82.2021.8.14.0133
(PJE 1º Grau –
Auto de Prisão em Flagrante
).

Consta da
impetração
(ID 6578045) que o paciente se encontra
preso preventivamente
em decorrência de investigação e da deflagração da
Operação “Garra”
, da Polícia Civil, que cumpriu
mandados de busca e apreensão em 02 (dois) estabelecimentos de Autopeças nos municípios de Ananindeua e Marituba
, a partir de informações de que um criminoso do alto escalão hierárquico da facção criminosa Comando Vermelho, qual seja
Edivalmor de Oliveira Galvão
, vulgo
Macaco
, estaria escondido no sítio de um dos alvos da ação. No bojo da investigação policial instaurada,
Edivalmor explicou que Muryllo Roberto Hirakawa, com quem já trabalhou e mantém amizade há muitos anos, seria parte fundamental do Comando Vermelho no Estado do Pará, sendo o verdadeiro dono do sítio em Marituba/PA onde fora encontrada a droga e objetos ilícitos
.

Em
26/08/2021
, foi
decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 36 da Lei de Drogas
, sendo que o prazo da prisão temporária ainda nem sequer tinha terminado. O paciente teve busca e apreensão em seu local de trabalho oriundo de um processo no qual sequer foi ouvido ou se manifestou, teve sua prisão temporária e preventiva decretadas e foi
denunciado por tráfico e associação ao tráfico em outro no qual sequer foi flagranteado
, e tudo isso, em um período menor de 20 (vinte) dias.

Aduz o impetrante que
o paciente Muryllo preenche todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória
, devendo responder o procedimento penal contra ele instaurado em liberdade, vez que é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(primariedade, empresário há mais de 10 anos no ramo de sucatas, arrimo de família, com residência fixa no distrito da culpa e com um filho recém-nascido de 05 meses). No entanto,
em decisão não fundamentada
, o juízo negou o direito de liberdade do paciente.

Sustenta a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da
ausência dos fundamentos à manutenção da prisão preventiva
, estando
ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, já que não há nos autos nenhum indício de que o paciente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações. Dessa forma, a prisão preventiva tem
caráter subsidiário
, haja vista a existência de
medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso concreto
, principalmente a
prisão domiciliar
, por ter um
filho menor que vive e depende da guarda e subsistência do pai
.

Requer a concessão da liminar, determinando a imediata
liberdade provisória
do paciente, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, para que possa
responder ao processo em liberdade
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
1º/10/2021
,
indeferi a liminar postulada
em favor do paciente (decisão ID 6583792) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 54/2021-GAB/VCrim.
, datado de
04/10/2021
(ID 6611188).

A autoridade coatora informa que a
ação penal nº 0802197-82.2021.8.14.0133
apura a prática dos crimes tipificados nos
arts. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006
, praticados por
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira
,
Edivalmor de Oliveira Galvão
e
Ronilson Amorim da Silva
, os quais foram
presos
no dia
17/08/2021
.

Relata que, no bojo da investigação policial instaurada, o acusado Edivalmor explicou que
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira, com quem já trabalhou e mantém amizade há muitos anos, seria parte fundamental do Comando Vermelho no Estado do Pará
. Acrescentou, ainda, que Muryllo, na verdade, é o verdadeiro dono do sítio em Marituba/PA onde fora encontrada droga e objetos ilícitos, tendo ele doado 50% (cinquenta por cento) do valor venal daquela propriedade para Edivalmor, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubados. Elucidou, outrossim, que o carro Ford Fiesta, Placa OTI 9C82, de cor branca, também havia sido doado por Muryllo com a finalidade de colaborar com as ações delituosas do grupo no Estado do Pará. Vale anotar, no mais, que
Muryllo foi alvo de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em 26/07/2021, no bojo do Processo nº 0004421-71.2020.8.14.0097, que corre na Vara Criminal de Benevides/PA
, tendo sido encontrado em seu estabelecimento comercial (“Garra” Autopeças) vários motores e blocos com fortes indícios de adulteração.

Comunica que
o réu é primário
, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos ora apurados.

Por fim, destaca que foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2021
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
requerida em favor de Muryllo Roberto Hirakawa Pereira (parecer ID 6656245).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos,
concessa maxima venia
, observa-se que, as pretensões constantes no
writ
estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, tendo o juízo coator decretado a prisão preventiva em desfavor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos
, e nas
condições pessoais favoráveis do réu
. Para a defesa,
a manutenção da prisão carece de embasamento legal
, eis que não estão presentes os pressupostos e fundamentos previstos no ordenamento jurídico, razão pela qual requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Muryllo Roberto.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira
, após
representação da autoridade policial
, teve a
prisão preventiva decretada
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006, em decisão proferida em
26/08/2021
, sob os seguintes fundamentos:

“(...).
Em 10.08.2021, foi decretada a prisão temporária de MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA, pelo prazo de 30 dias, após representação da autoridade policial e manifestação ministerial, com fundamento no art. 1º, I e III e 2º, caput da Lei 7960/1989, com fundamento na necessidade de garantia das investigações acerca de atuação da facção criminosa Comando Vermelho na qual havia indícios de que o denunciado possuía envolvimento
. Após o cumprimento do mandado de prisão, foi realizada audiência de custódia, em 19.08.2021, na qual foi mantida a prisão do denunciado. Em 23.08.2021, foi encaminhado o Inquérito Policial, ID 32566837, no qual
a autoridade policial representou pela Prisão Preventiva de MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA e requereu autorização para empréstimo das provas produzidas no inquérito mencionado para a Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRFC, Núcleo de Inteligência Policial – NIP e à Divisão de Homicídios – DH
. Em 24.08.2021, o Ministério Público
apresentou denúncia
contra EDVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, RONILSON AMORIM DA SILVA pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 e
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA pelos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 36 da Lei 11343/06
. A representante ministerial manifestou-se ainda pela decretação de prisão preventiva de MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA e pelo deferimento do empréstimo e utilização das provas mencionadas pela autoridade policial.
É o relatório. Decido. DA FUNDAMENTAÇÃO.
Consta nos autos que, após a prisão em flagrante de EDVALMOR e RONILSON, o primeiro acusado afirmou que
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA seria parte fundamental da facção Comando Vermelho no Pará e que o sítio, onde as drogas apreendidas no flagrante foram encontradas, seria de propriedade de Muryllo
, tendo ele doado 50% do valor venal para EDVALMOR a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tal como veículos roubados. Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
, tal qual é o caso em comento. Está configurado o
fumus comissi delicti
,
na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme documentos presentes no Inquérito Polícia, ID 32566837, em que consta lista de bens apreendidos, relatório de busca e apreensão realizada em oficia que pertencia ao denunciado, laudo toxicológico provisório e depoimento das testemunhas. Igualmente, está presente o
periculum in libertatis
,
posto que
é necessário assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o denunciado cometa novos crimes, tendo em vista que as investigações apontam para atuação de Muryllo como um dos colaboradores do tráfico de drogas na região, atuando com o fim de fortalecer a organização criminosa. Ademais, o acusado já havia sido alvo de medida de busca e apreensão em julho deste ano, em procedimento que tramita em Benevides, o que indica que há uma tendência de reiteração delitiva
. Necessário ainda resguardar o regular prosseguimento da instrução processual, visto que o acusado pode animar-se em atemorizar outras testemunhas e ocultar eventuais provas.
Ante o exposto,
em face da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA em desfavor de MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
.
(...)”.

No que tange à aventada
ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
e a
necessidade de concessão da liberdade provisória
, por ser o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, levando em conta
as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, bem como nas demais decisões que mantiveram a segregação, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
, sua
gravidade
,
natureza
e pelo
modo como o delito foi possivelmente praticado
, sendo
o paciente acusado de ser peça fundamental da facção criminosa, denominada Comando Vermelho
, fornecendo dinheiro e veículos para as atividades criminosas.

A prisão visa
evitar que o paciente
denunciado cometa novos crimes, tendo em vista que as investigações apontam para atuação de Muryllo como um dos colaboradores do tráfico de drogas na região
, atuando com o fim de fortalecer organização criminosa, bem como pelo fato de
o ora paciente já ter sido alvo de medida de busca e apreensão domiciliar em julho/2021, em procedimento que tramita na comarca de Benevides/PA (Processo nº 0004421-71.2020.8.14.0097), o que indica uma tendência de reiteração delitiva
.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, bem como pela
gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

No caso em exame, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva e das decisões posteriores que mantiveram a custódia cautelar do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, havendo
risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, denotando
fazer da referida prática delitiva seu meio de subsistência
.

Segundo o juízo coator,
“
Edivalmor entendeu por colaborar com as investigações e admitiu que o sítio situado em Marituba/PA era de sua propriedade, usado para armazenar veículos roubados, substâncias entorpecentes e diversas munições, todos ligados à organização criminosa a qual pertence. Em seu veículo Ford Fiesta, placa OTI 9C82, de cor branca, fora encontrada grande quantidade de substância entorpecente”
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Quanto ao
pleito de que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar
, em que pese o paciente
demonstrar ser pai de uma criança de menos de 01 (um) ano de vida
,
não houve a demonstração nos autos, de forma inequívoca, de ser pessoa imprescindível aos seus cuidados
, razão pela qual também não merece atendimento.

Por fim, em
05/11/2021
, foi realizada a
audiência de instrução em julgamento
, tendo sido
concluída a instrução criminal
, determinando prazo de 05 (cinco) dias para a
defesa apresentar alegações finais em forma de memoriais
, e posteriormente, proferir sentença (ID 40214069).

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2021